Tribunal: TJSP
Processo: 1056074-53.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissões inexistentes - Decisão que exauriu o tema reiterado - Natureza infringente do pleito - Questões debatidas nos autos explicitamente resolvidas - Prequestionamento - Desnecessidade -Embargos rejeitados.